Tribunal: TJMT
Processo: 0055779-09.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055779-09.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), LUCIANO BRAZ DA CUNHA - CPF: 011.014.051-63 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), QUEZIA PEDROSO NAVARRO DA CUNHA - CPF: 023.318.191-14 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. EXISTÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO.

ENTRADA CLANDESTINA NO IMÓVEL. CONFISSÃO DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.”(STJ - AgInt no AREsp: 1406364 SP 2018/0314259-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019)

2. No caso dos autos trata-se de matéria unicamente de direito sendo desnecessária a produção de prova oral.

3. A simples notificação extrajudicial não afasta a clandestinidade na posse de imóvel, quando
a posse é determinada em razão de relação contratual, que no caso prevê que a posse somente seria transmitida com o pagamento do imóvel.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO BRAZ DA CUNHA
e
QUEZIA PEDROSO NAVARRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 55779-09.2015.811.0041 - AÇÃO CAUTELAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou improcedente a ação nos termos do artigo 487, I do CPC, e, condenou a
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 85, § 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

Os recorrentes pugnam pela nulidade da sentença sob o argumento de que não é caso de julgamento antecipado da lide, de forma alternativa pugnam pela reforma para julgar procedente a ação argumentando que:
1)
comprovaram que cessou-se a clandestinidade da posse que exerceram com base em justo título celebrado entre as partes,
2)
o contrato não encontra-se rescindido, pois conforme reza o próprio contrato, a rescisão contratual somente poderia ser concretizada se, e somente se, os apelantes fossem notificados

acerca da constituição de mora, e, consequentemente, se quedassem inertes em purgá-la;
3)

por tratar-se de contrato que se refere ao artigo 22 do Decreto-lei nº 58/37, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, não se exclui a necessidade de constituição em mora do promissário comprador, e isso, condicionado a prévia interpelação, judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei n.º 745/69

Requerem o julgamento deste recurso em conjunto com o futuro recurso de apelação a ser interposto nos autos nº 1035041-12.2017.8.11.0041.

Ao final pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a cautelar almejada, mantendo a posse em favor dos apelantes.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 55541044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Luciano Braz da Cunha e

Quezia Pedroso Navarro,
ajuizaram ação cautelar de manutenção de posse em face de
Sistema Fácil, Incorporador Imobiliária Cuiabá I – SPE LTDA
, aduzindo que adquiriram da requerida um imóvel na planta denominado “CASA nº 75, modelo TN87, fachada F&, primeira etapa do Condomínio Rio Coxipó”.

Alegaram que as parcelas iniciais foram adimplidas e o saldo de FGTS utilizado para pagamento das demais parcelas do contrato, e o valor remanescente foi intermediado pelo correspondente bancário denominado LUAR IMÓVEIS indicado pela empresa requerida.

Narraram que iniciaram os trâmites com o correspondente bancário e que após a coleta da documentação solicitada para formalização do contrato junto à Caixa Econômica nunca mais foram contatados pelo agente bancário, razão pela qual por várias vezes procuraram a requerida para na tentativa de obter solução, e em todas essas tentativas as respostas eram sempre no sentido de que os autores deveriam aguardar o contado do correspondente bancário.

Relatam que “Tendo os Autores retornado ao escritório do Réu em julho de 2013, a resposta já passo a ser mais preocupante. Isso porque o réu expressamente afirmou que o correspondente bancário outrora indicado já não mais compunha parceira com o Réu, e que o procedimento bancário haveria de ser reiniciado através de outros meios” (Id. 5540950, pág. 5). Esclarecem que procuraram o correspondente bancário que os informou que houve perda da documentação fornecida pelos clientes.

Informaram que diante da percepção que poderiam perder o dinheiro já adimplido diretamente ao Réu, bem como, o FGTS que havia sido vinculado a aquisição do imóvel, temendo não poderem mais finalizar a aquisição do bem diante da perda de toda documentação os autos decidiram adentrar clandestinamente ao imóvel, eis que a autora estava gestante.

Pugnaram pela procedência da ação a fim de serem mantidos na posse do imóvel.

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação (Id. 55540983), argumentando que:
1)
notificaram os autos para darem início a realização do financiamento;
2)
a entrega do imóvel estava condicionada ao pagamento integral do contrato. Juntou o contrato entabulado (Id. 55540991, pág. 6).

A contestação foi impugnada (Id. 55541015).

Após sobreveio a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

De inicio esclareço que o pedido para que este recurso seja julgado em conjunto com o futuro recurso de apelação a ser interposto, nos autos nº 1035041-12.2017.8.11.0041 deve ser indeferido, pois, sem adentrar no mérito quanto à adequação ou não do pedido, os autos de nº 5041-12.2017.8.11.0041 já possuem sentença com trânsito em julgado, ou seja, não haverá o “futuro recurso”.

Os recorrentes defendem que a magistrada de primeira instância se equivocou ao afirmar que se tratava de questão unicamente de direito, pois necessitam produzir provas orais a fim de comprovar os fatos alegados.

Sem razão os recorrentes.

A situação dos autos não demanda a necessidade de provas orais, porquanto o fato do correspondente bancário indicado pela empresa requerida eventualmente ter extraviado os documentos por si só não é apto a implicar a perda de um financiamento, pois consoante bem apontado pela magistrada de origem o processo bancário poderia ser reiniciado, isto é, extravio de documentos não é causa de impedimento absoluto, quando muito de atraso, eis que os documentos podem ser providenciados novamente.

Ou seja, ainda que a prova oral comprovasse a eventual indicação do correspondente bancário em nada ajudaria no deslinde da demanda.

Ademais, “
Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.”(STJ - AgInt no AREsp: 1406364 SP 2018/0314259-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019)

Assim,
rejeito
a tese de que seria necessária a produção de prova oral.

Os recorrentes, inobstante confessaram que adentraram de forma clandestina no imóvel, defendem que em 01/04/2014 cessou a clandestinidade, pois nessa data “
após aproximados sete meses na posse do imóvel
sub judice
, a Apelada os notificou extrajudicialmente demonstrando ter tomado ciência inequívoca da invasão do imóvel, sem, no entanto, tomar qualquer atitude no sentido de os retirar da posse.” (Id. 55541037, pág. 14)

Malgrado o argumentos dos recorrentes a notificação extrajudicial em questão não faz cessar a clandestinidade da posse.

Isso é assim porque, a relação entre as partes é contratual, logo, a posse é determinada em razão desta relação, que no caso prevê que a posse somente seria transmitida com o pagamento do imóvel, consoante previsto no capítulo 7º, itens 7.1 e 7.2 do contrato (55540996, pág. 3).

Nesse particular, diverso do afirmado pelos recorrentes a magistrada de primeira instância não reconheceu que houve a clandestinidade da posse havia cessado, ao contrário depende-se da sentença que restou confirmada a existência da clandestinidade, bem como explicitou as suas razões de convencimento. Confira-se:

“[...] Na hipótese dos autos, muito embora tenha a parte autora alegado que cessou a clandestinidade, conforme anteriormente elencado, a relação entre as partes é contratual e a posse será determinada em decorrência desta, ou seja, com a finalização do pagamento acerca da aquisição do imóvel, e como os próprios autores afirmaram que não efetuaram pagamento integral sobre o bem, está ausente o requisito da fumaça do bom direito de permanência deles no mesmo, assim, não há como deferir o pleiteado nestes autos. [...]” (Id. 55541033, pág. 3).

Veja-se que afirmar que “a posse será determinada em decorrência desta, ou seja, com a finalização do pagamento acerca da aquisição do imóvel, e como os próprios autores afirmaram que não efetuaram pagamento integral sobre o bem, está ausente o requisito da fumaça do bom direito de permanência deles no mesmo, assim, não há como deferir o pleiteado nestes autos.”, resta evidente que fora reconhecida a clandestinidade da posse, e, por esse motivo o pedido dos autores foi julgado improcedente.

Além disso, registro que a parte apelada promoveu Ação de Reintegração de posse (autos nº 8534-31.2017.811.0041), na qual foi proferida sentença favorável a empresa apelada, ou seja, a questão possessória está sendo tratada em ação própria.

Destarte não há falar em negativa de vigência do artigo 1.208 do CC, uma vez que não, no caso dos autos, não cessou a clandestinidade da posse.

Os recorrentes sustentam também que por tratar-se de contrato que se refere ao artigo 22 do Decreto-lei nº 58/37, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, não se exclui a necessidade de constituição em mora do promissário comprador, e isso, condicionado a prévia interpelação, judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei n.º 745/69.

O argumento dos recorrentes não prospera, porquanto consta dos autos notificação extrajudicial encaminhada pela empresa apelada aos recorrente datada de 25 de julho de 2011 (Id. 55541004, pág. 3).

Desta forma, a meu sentir, inexiste a plausibilidade das alegações trazidas pelos recorrentes, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizada nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021